Tribunal: TJDFT
Processo: 0744180-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744180-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS SILVIO PINHEIRO AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGUES SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Sílvio Pinheiro contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 211746657 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Gustavo Rodrigues Silva, ora agravado, processo n. 0709458-25.2023.8.07.0001, indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, uma vez que a execução já estava suspensa pelo prazo legal. Transcrevo, a seguir, as razões da decisão agravada: Insurge-se a parte exequente contra o desbloqueio dos ativos financeiros do executado, ao argumento de que a quantia não poderia ter sido considerada ínfima, sem a sua prévia intimação, "tendo em vista que a jurisprudência atual é no sentido de que o credor deverá decidir a respeito dos valores eventualmente bloqueados". Requereu ao final a renovação da diligência, pelo prazo de 30 dias, a considerar o resultado positivo anterior. Sucintamente relatados, decido. Foram bloqueados, mediante o Sisbajud, R$ 143,23, valor que não alcança 2% do débito. Para além disso, a quantia é inferior às custas processuais, as quais, recolhidas há mais de um ano, perfizeram R$ 157,51 (ID 151293233). Com efeito, dispõe o art. 836 do CPC que "Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". No caso vertente, apenas para a citação do devedor foram expedidas 9 (nove) diligências, dentre mandados e cartas, cujos valores nem sequer foram computados, a se apurar o custo atual dos atos processuais. Adicionalmente, o executado não possui advogado nos autos, razão pela qual, para a sua intimação pessoal a respeito do bloqueio, consoante determina o art. 854, § 2o do CPC, seriam necessárias novas diligências, a majorar ainda mais as custas, pois seriam agregadas ao valor já canalizado para a prática dos atos processuais pretéritos, desde o ajuizamento da execução. Nesse sentido, a manutenção do bloqueio mostrou-se injustificável, pois, nessa hipótese, teria o condão apenas de onerar ainda mais a máquina estatal, sem contudo, se reverter em proveito da execução, já que não teria nenhum potencial para efetiva satisfação do crédito, sendo de todo desnecessária e inútil a prévia oitiva do exequente, diante da norma cogente aludido, insculpida no art. 836 do CPC. Quanto à renovação da busca de ativos financeiros, agora de forma reiterada, colhe-se dos autos que a diligência anterior, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Ocorre que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, tendo por base a recentíssima pesquisa infrutíferas de ativos financeiros, sem nenhum indício da alteração da situação econômica do devedor. E não é só. Cuida-se de reedição de pedido já indeferido nos autos, ID 207728515, o que obsta sua análise, diante da preclusão (CPC 505 e 507). Posto isso, indefiro o pedido de ID 209814509. Quanto ao mais, tendo em vista que a execução já esteve suspensa pelo prazo legal (até 6/6/2024, ID 165616083), tornem os autos ao arquivo provisório. Depois do arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4oA do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65215279), narra se tratar, na origem, de uma ação de execução por quantia certa movida em desfavor do agravado em decorrência de débitos oriundos de um contrato de locação firmado entre as partes. Argumenta que as pesquisas realizadas pelo Juízo localizaram apenas valores considerados irrisórios, que foram posteriormente desbloqueados. Por essa razão, requereu pesquisa ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. Alega que o pedido foi baseado em fatos novos, quais sejam: (i) as diversas contas bancárias identificadas; (ii) os valores encontrados; e (iii) a movimentação financeira. Afirma terem sido localizadas dezessete contas bancárias em nome do devedor, o que é incompatível com a inexistência de movimentação bancária. Discorre acerca da importância da pesquisa de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”. Aponta necessidade de cooperação entre os sujeitos do processo com o objetivo de obter, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Ressalta, ainda, ter direito à obtenção de solução da lide em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Brada estarem presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Ao final, requer: a) A concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de bens via sistema Sisbajud em nome da parte agravada, com o bloqueio de valores por 30 dias consecutivos, até a decisão definitiva da turma; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A juntada dos documentos em anexo; d) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta; e) Seja dado provimento ao presente agravo para determinar a pesquisa de bens via sistema Sisbajud em nome da parte agravada com o bloqueio de valores por 30 dias consecutivos, até a decisão definitiva da turma. Preparo regular (Ids 65215288 e 65215290). É o relato do necessário. Decido. 1. Da não ocorrência de preclusão temporal No caso concreto, o agravante requereu a realização da pesquisa Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, em 14/08/2024. O pleito, no entanto, foi indeferido (Id 207728515 do processo de referência). Na oportunidade, o Juízo de origem entendeu pelo deferimento da pesquisa de forma individualizada, que localizou diversas contas em nome do agravado e logrou êxito no bloqueio de R$ 143,23 (cento e quarenta e três reais e vinte e três centavos), valor considerado ínfimo. Diante do resultado da busca, o agravante novamente requereu a pesquisa Sisbajud, na modalidade “teimosinha” (Id 209814509 do processo de origem), que novamente foi indeferido, sob a justificativa de estar preclusa a matéria. Mister esclarecer, nesse ponto, que não há que se falar em preclusão temporal quando da ocorrência de fato novo que justifique a reapreciação da matéria. Conforme informado pelo agravante (Id 209814509 do processo de referência), a reiteração do pedido de pesquisa se deu em razão da localização das diversas contas em nome do autor, bem como o êxito no bloqueio de valores, ainda que considerados ínfimos. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRECLUSÃO. PEDIDO APRECIADO E REFUTADO EM RECURSO PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do art. 507do CPC: ?É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão?, 2. Não há dúvidas de que, caso sobrevenham fatos novos passíveis de serem considerados como motivo de força maior, é possível a reapresentação de pedido de suspensão processual com fulcro no art. 313, VI, do CPC, mas não é essa a hipótese dos autos, em que a recorrente apenas reitera argumento já apreciado e refutado por esta Sexta Turma Cível em recurso precedente. 3. Não comporta conhecimento o recurso que se limita a reiterar pedido de suspensão da execução em razão dos efeitos da pandemia da Covid 19, questão já resolvida em acórdão anterior, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1398291, 07333616320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no PJe: 17/02/2022) – grifos nossos Não verificada a ocorrência de preclusão pelo indeferimento anterior de pedido semelhante realizado em 14/08/2024, uma vez que, conforme demonstrado pelo agravante, o pedido se funda em fatos novos. Passo à análise do mérito. 2. Da possibilidade de pesquisa Sisbajud na modalidade “teimosinha” Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/): Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, noManual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) Deveras, a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Sobreleva destacar que o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. Realmente, é certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair, preferencialmente, sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Decerto, a cooperação de todos os atores do processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Outrossim, os sistemas judiciais de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4°, do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que a gama de informações acessáveis pelo sistema Sisbajud, eventualmente, possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à parte credora fazer prova de eventual alteração na condição financeira dos devedores, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria parte agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira do executado. Essa percepção, em suma, justifica a renovação da penhora eletrônica buscada pela parte credora, na modalidade de repetição programada (teimosinha) em observância ao princípio da cooperação, notadamente quando se pondera que a busca de ativos pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, perdura por tempo sensivelmente superior ao verificado nas modalidades já utilizadas sem êxito. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Sendo assim, tem pertinência a afirmação da parte agravante de ser possível a realização da diligência, na medida em que essa se mostra mais eficiente do que as outrora adotadas. Elucido que a exceção aqui aberta é pontual e só se dá pela inovação implementada no sistema Sisbajud. Este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre o tema, tem decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1427472, 07026053720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428248, 07105290220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o Juízo. 2. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por 30 dias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427290, 07220126320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022) Reconhecida, desse modo, a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte agravada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Afiro, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para autorizar a realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora